Tribunal: TJMT
Processo: 1059550-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059550-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ORION TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.898.324/0009-34 (EMBARGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA– LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO –COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADERECONHECIDAPELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o acórdão que, por unanimidade, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no o 1059550-36.2019.8.11.0041 impetrado pela Pessoa Jurídica
Orion Turismo - Eireli
, contra ato ilegal do em face do Coordenador de Receitas Públicas, concedeu a segurança para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, por conseguinte, desconstituição dos lançamentos tributários das TACIN já realizados, além das declaração do direito de restituição ou compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, com aplicação de correção monetária e juros contados da data do recolhimento do tributo.

Em suas razões, alega omissão ao não se atentar para o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, o que deve ser inteiramente observado por este r. Juízo”.

Alega que os fatos geradores discutidos, por serem anteriores ao marco temporal da produção de efeitos da inconstitucionalidade declarada por meio da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, são plenamente legítimos e exigíveis.

Sustenta ainda que a mera publicação do acórdão já é suficiente para o cumprimento do decisum, sendo desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado para que seja observado pelos órgãos do judiciário.

Assim, requer a procedência dos embargos, para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes, mantendo-se incólume a cobrança da TACIN impugnada no presente
writ
.

Contrarrazões no Id. 127437678

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquerdecisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta que o acórdão é nulo por não aplicar o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Como explicitado pelo próprio embargante, o decidido da ADI julgada neste Tribunal tem efeito a partir do trânsito em julgado,
o que ainda não ocorreu já que tem recursos pendentes de julgamento
.

Assim, mantenho o entendimento já exarado em consonância com decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe.

Ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Constata-se ainda que, não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022